Tribunal: TJDFT
Processo: 0723348-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVELIA. ART. 345, IV, CPC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Regularmente citado, o réu não apresentou contestação, decretando-se a revelia. Entretanto, a revelia não implica automaticamente o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial, quando as alegações de fato formuladas pelo autor foram inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV, do CPC).

2. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), restou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).

3. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.

4. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu na caso vertente.

5. Nos termos do art. 373, incisos I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e, na espécie, a requerente não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, no sentido de provar a abusividade da taxa de juros remuneratórios em relação à taxa média do mercado, praticada à época da contratação. Portanto, não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros, porquanto, no presente caso, a capitalização mensal possui norma permissiva diversa e está expressamente prevista no contrato.

6. Não prospera a alegação de ser abusiva a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, em razão da inexistência de violação concreta de direito. De fato, não consta dos autos qualquer elemento que evidencie aludida cobrança, ônus do qual não se desincumbiu a autora/apelante.

7. Recurso de apelação desprovido.